Tribunal: TJSP
Processo: 1503794-23.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo simples, praticado em continuidade delitiva – Pleito de redução das penas – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Acolhimento do recurso do Ministério Público – Prova oral demonstrou que o réu praticou dois delitos de roubo, em continuidade delitiva – Sentença que condenou o réu pela prática de um furto consumado e um roubo tentado – Penas redimensionadas –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo simples, praticado em continuidade delitiva – Pleito de redução das penas – Absolvição – Impossibilidade – Prova segura – Acolhimento do recurso do Ministério Público – Prova oral demonstrou que o réu praticou dois delitos de roubo, em continuidade delitiva – Sentença que condenou o réu pela prática de um furto consumado e um roubo tentado – Penas redimensionadas – Mantido o regime inicial fechado pela reincidência.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
RECURSO DO MP PROVIDO, para condenar o réu pela prática de dois crimes de roubo, em continuidade delitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503794-23.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CARLOS HENRIQUE ABREU BISPO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM provimento ao recurso de apelação interposto por CARLOS
HENRIQUE ABREU BISPO. Outrossim, DERAM provimento ao apelo movido
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para, reconhecida a continuidade delitiva entre
os dois delitos de roubo, nos termos do art. 71, caput, do CP, fixar as penas do
mencionado réu em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 12 dias-multa, no piso legal. Quanto ao mais, fica mantida a
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
2
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo VOTO no 15664 (digital) JV
Apelação: 1503794-23.2018.8.26.0228
Apelantes e Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e CARLOS HENRIQUE
ABREU BISPO
28a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (afm)
APELAÇÃO Roubo simples, praticado em continuidade
delitiva Pleito de redução das penas Absolvição
Impossibilidade Prova segura Acolhimento do recurso
do Ministério Público Prova oral demonstrou que o réu
praticou dois delitos de roubo, em continuidade delitiva
Sentença que condenou o réu pela prática de um furto
consumado e um roubo tentado Penas redimensionadas
Mantido o regime inicial fechado pela reincidência.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
RECURSO DO MP PROVIDO, para condenar o réu pela
prática de dois crimes de roubo, em continuidade delitiva.
CARLOS
HENRIQUE
ABREU
BISPO
foi
condenado pela sentença de fls. 361/367, como incurso nas sanções do
artigo 155, caput, em continuidade delitiva pelo cometimento do crime
capitulado no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, aplicando-se a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e mais 03 dias-multa,
fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo, negado o direito ao recurso
em liberdade.
Em suas razões de apelação (fls. 379/390), o
MINISTÉRIO PÚBLICO requereu que o apelado CARLOS HENRIQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
3
ABREU BISPO seja condenado delito de roubo simples com relação à
vítima Maria Cecília. A Defesa, por sua vez, buscou a absolvição por
insuficiência probatória e, em caráter subsidiário, postulou a redução da
pena-base ao mínimo legal, a compensação entre a reincidência e a
confissão e a fixação do regime semiaberto, com o reconhecimento da
detração penal (fls. 395/410).
Contrariados os recursos (fls. 404/410 e 413/438),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo acolhimento do apelo ministerial (fls. 450/456).
É o relatório.
Apurou-se que, dia 09 de dezembro de 2018, por
volta de 08hs40min, na Avenida do Rio Pequeno, numeral incerto, Bairro
Rio Pequeno, nesta Capital, o apelante CARLOS HENRIQUE ABREU
BISPO, agindo mediante grave ameaça caracterizada por meio de
intimidação verbal em detrimento de Maria Cecilia Rocha Diniz, subtraiu
para si 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca/modelo
SAMSUNG/J5 PRIME, apreendido a fls. 10 e avaliado pela proprietária em
R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à citada vítima.
Também
restou
apurado
que,
agindo
em
continuidade delitiva , no mesmo dia 09 de dezembro de 2018, por volta de
08hs54min, na Avenida do Rio Pequeno, numeral 1000, Bairro Rio
Pequeno, nesta cidade e comarca de São Paulo, o recorrente CARLOS
HENRIQUE, agindo mediante grave ameaça por meio de simulação do
emprego de arma em detrimento de Natalia Kaiser de Alencar Sena, tentou
subtrair para si 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca/modelo
“Motorola/Moto Z Play', não apreendido, avaliado pela proprietária em
R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencente à citada vítima N.K.A.S.,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
4
A materialidade delitiva restou consubstanciada
pelas circunstâncias descritas nos Boletins de Ocorrência de fls. 02/05 e
06/09, auto de exibição e apreensão (fls. 15), bem como pelos demais
elementos informativos e probatórios colhidos no decorrer da persecução
criminal.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Interrogado
em
juízo,
o
réu
confessou
parcialmente a imputação que lhe é feita, admitindo ter subtraído o aparelho
celular da primeira vítima, mas sem praticar qualquer ato de violência ou
grave ameaça. Também admitiu que, cerca de 15 minutos depois, tentou
subtrair o celular das mãos de uma mulher que estava sentada no banco do
motorista de um veículo Fox vermelho, o que não conseguiu fazer porque o
homem que a acompanhava investiu contra ele, que correu em fuga.
Passados mais cerca de 20 minutos, foi abordado por dois policiais
militares, que apreenderam em seu poder apenas o celular daquela primeira
vítima. Negou estar na posse de um estilete. Não fez uso de qualquer arma
em nenhuma das duas ocasiões.
A prova oral acusatória é francamente hostil ao
réu.
Com efeito, a vítima Maria Cecília relatou em
juízo que, no dia dos fatos, caminhava em direção a um ponto de ônibus,
quando foi abordada pelo réu, que lhe exigiu a entrega do celular. Como
ouviu nesse momento um “som de metal” em seu bolso, ficou com medo e
entregou a ele seu aparelho celular. O acusado ainda pediu dinheiro, mas
foi nesse momento abordado por um transeunte e saiu correndo. Não viu
qualquer arma em seu poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
5
A vítima protegida, por sua vez, explicou que se
encontrava sentada no banco do motorista do veículo Fox de sua mãe,
enquanto Caio estava sentado no banco do passageiro. Nesse momento, o
réu se aproximou da janela de Caio e, com uma mão no bolso direito, como
se estivesse armado, disse-lhe “passa o celular se não eu vou te cortar”.
Diante disso, Caio saiu do carro e o apelante sacou um canivete. Não
entregou o celular ao denunciado, que “parecia embriagado e segurava uma
lata de cerveja”. Nada lhe foi subtraído. Cerca de 05 minutos depois,
depararam-se com uma viatura policial, na qual Caio ingressou. Passados
mais 07 minutos, foi até o local da prisão do denunciado, onde o
reconheceu com absoluta certeza pela fisionomia e pelos trajes.
Os policiais militares Daniel da Silva e Alexandre
Pinheiro, por fim, reconheceram o réu em juízo, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, como sendo a pessoa que abordaram com a ajuda da
vítima Caio, que ingressou na viatura policial, em cujo bolso apreenderam
um estilete e o aparelho celular da primeira vítima.
Saliente-se que a palavra da vítima nessa
espécie de crime é de vital importância, máxime quando corroborada pelas
demais provas colhidas no curso da instrução. Logo, o reconhecimento que
faz é prova contundente da autoria.
Nesse sentido, “Em sede de crimes patrimoniais,
os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados,
visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (TACRIM-SP - Rel. Orlando Bastos - RJD 18/194).
Bem a propósito, o entendimento pacificado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
6
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova
válida para a condenação, mesmo ante a palavra
divergente do réu” (STJ, HC 195467/SP, Sexta Turma,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado
em 14/06/2011).
Note-se que não se vislumbra a existência de
algum motivo a indicar, por parte das vítimas e das testemunhas, intenção
de, indevidamente, prejudicar o acusado, ou elemento de prova ou
circunstância a infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Cumpre ainda destacar que, nos crimes contra o
patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera a
presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova. Assim,
incumbia ao mencionado apelante oferecer justificativa plausível e
convincente para essa situação, o que não ocorreu no presente caso.
Desse modo, restou evidenciado pela prova oral
trazida aos autos que o recorrente roubou (e não furtou) o aparelho celular
de Maria Cecília e tentou subtrair o aparelho celular da vítima protegida na
data dos fatos, em momentos próximos.
Consta da denúncia que o recorrente abordou a
vítima Maria Cecilia, a qual caminhava na via pública, oportunidade em que,
agressivamente, disse “passa o celular agora, rápido e passa todo dinheiro
que você tem”. A vítima, temendo por sua vida e integridade corporal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
7
entregou seu celular ao réu.
Em juízo, a vítima, ouvida por carta precatória,
após reconhecer o apelado em juízo, disse que se deslocava ao ponto de
ônibus, e, no caminho, cruzou com este, o qual determinou a entrega de seu
aparelho celular. Neste momento, ouviu um barulho de metal proveniente do
bolso do recorrido, ficou bastante temerosa e lhe entregou seu bem.
Quando o apelado deu seguimento à grave ameaça, determinando-lhe a
entrega de quantia em dinheiro, um popular surgiu de um estabelecimento e
interpelou o recorrido, que deixou o local rapidamente. Tempos depois,
soube da prisão do apelado, ocasião em que foi apreendido em sua posse o
seu aparelho celular, conseguindo recuperá-lo.
Como se vê, restou comprovado pelas provas
trazidas aos autos que o recorrido abordou a vítima e mediante grave
ameaça subtraiu seu celular.
Como bem ressaltado pelo douto Promotor de
Justiça oficiante nos autos, a vítima asseverou com clareza que sentiu muito
medo. O fato de haver afirmado em juízo que o apelado apenas “pediu” o
celular não elide o temor que sentiu, tanto que entregou o aparelho para
aquele. Ela ainda assegurou que o apelado insistiu nas ameaças, exigindo
dinheiro, que só não conseguiu subtraiu graças a um popular que surgiu no
local.
Também é importante frisar que o réu, logo após
assaltar a vítima Maria Cecília, ainda na mesma avenida, abordou uma
segunda vítima, que estava dentro do veículo Ford/Fox, placas FAJ-0679 e,
fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto e exigiu a entrega do
celular. Nesse instante, o acusado sacou um estilete do bolso, porém fugiu
correndo sem levar nada consigo.
Em juízo, a segunda vítima afirmou que o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
8
se aproximou da janela de Caio (passageiro do carro) e, com uma mão no
bolso direito, como se estivesse armado, disse-lhe “passa o celular senão
eu vou te cortar”. Diante disso, Caio saiu do carro e o réu sacou um
canivete. Não entregou o celular ao recorrido e nada lhe foi subtraído.
Verifica-se que no segundo assalto o apelado
apresentou o canivete que trazia no bolso para ameaçar a vítima.
Frise-se, a propósito, que o primeiro assalto
ocorreu por volta das 08h40min da manhã e o segundo roubo se deu às
08h54min, ambos na mesma avenida. Logo, é possível concluir que o metal
que a primeira vítima refere ter escutado no bolso do apelado é o canivete,
que a segunda vítima viu no bolso daquele, sendo também ameaçada.
Ressalta-se que a primeira vítima, em seu relato judicial, afirmou que, ao
escutar o barulho do metal no bolso do sentenciado, sentiu medo e entregou
o celular.
Policiais militares que efetuaram a prisão do
recorrido asseveraram ter apreendido a referida arma branca (canivete) no
bolso do réu.
Assim,
pode-se
concluir
que
CARLOS
HENRIQUE estava armado, embora não tenha exibido ostensivamente a
arma branca, e assim abordou a vítima Maria Cecília, exercendo desse
modo grave ameaça para subtrair seu celular, restando configurado o delito
de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, e não o crime de
furto, conforme constou da sentença.
Ressalta-se que o delito de furto prescinde de
todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa, quando praticado na
modalidade de grave ameaça. No caso dos autos, a ameaça restou
caracterizada contra a vítima, tendo em vista que o apelado a abordou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
9
maneira agressiva, exigindo a entrega do celular. Além disso, estava com
uma das mãos no bolso, provavelmente mexendo em seu canivete. Sentiu-
se temorosa com o barulho do metal, a ofendida entregou-lhe o aparelho.
Portanto, o apelante efetivamente utilizou-se de grave ameaça, incorrendo
na modalidade de roubo próprio.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“APELAÇÃO - Roubo (art. 157, caput, do Código Penal) -
Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão a
desclassificação para o crime de furto - Impossibilidade -
Subtração cometida com emprego de violência - Impossibilidade
do reconhecimento da forma tentada, porquanto houve a
inversão da posse do bem, ainda que por um curto espaço de
tempo - Inteligência da Súmula 582 do STJ - Sentença mantida
-

Recurso
não
provido”
(TJ-SP
.
Apelação
150133-61.2017.8.26.0536. Rel. Cláudio Marques. 15a Câmara
de Direito Criminal. J. 25/07/2019).
Ademais, o delito de roubo apresenta-se mais
grave diante das consequências do crime. A vítima sente-se temerosa e
insegura. Tal comportamento perturba a paz e o convívio social, devendo a
reprimenda ser justa e adequada à conduta do recorrido, atendendo aos fins
de reprovação da conduta e prevenção de crimes.
Portanto,
como
se
observa,
de
rigor
a
condenação do apelante, não havendo que se falar em insuficiência de
provas.
No tocante às penas aplicadas, porém, a
sentença comporta reparo, diante da reclassificação jurídica operada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
10
Com relação ao primeiro crime, de roubo simples
consumado, a pena-base deve ser exasperada de 1/6 em razão dos
antecedentes (fls. 107/110), perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e
11 dias-multa, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos
do art. 59, do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, cabível a
compensação entre a reincidência (fls. 128/129) e a confissão espontânea,
permanecendo inalterada a reprimenda. Assim, as penas resultam
definitivas naqueles patamares.
Quanto ao segundo delito (tentativa de roubo
simples), as básicas ficam estabelecidas em 04 anos e 08 meses, pelas
mesmas razoes acima explicitadas. Em seguida, compensada a reincidência
com a confissão judicial, a reprimenda permanece fixada naquele montante.
Pela tentativa, tendo em vista o iter criminis
percorrido, distante da consumação do delito, viável a redução máxima da
pena, na fração de 2/3, que fica estabelecida em 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão, além de 03 dias-multa.
Pela regra da continuidade delitiva entre os dois
roubos perpetrados pelo apelante, diante das semelhantes condições de
tempo, lugar, modo de execução e demais circunstâncias dos delitos, deve
ser mantida a mais grave das penas (roubo consumado), acrescida de 1/6
(um sexto), fração mínima para exasperação, nos termos do art. 71, caput,
do CP. Em consequência, resultam as penas definitivas em 05 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.
No mais, saliente-se que adequado o regime
fechado para desconto inicial da reclusiva, diante da reincidência, bem como
das circunstâncias em que os roubos foram cometidos, mediante emprego
de arma branca (canivete) contra vítimas indefesas, evidenciando, assim, a
manifesta periculosidade e ousadia extremada do apelante (art. 33, § 3o, c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
11
o art. 59, ambos do CP).
Inviável, pois, se mostra a fixação de mais brando
regime prisional, até porque tal conduta demonstra personalidade
desvirtuada e é altamente desestabilizadora da paz social.
Por fim, não se cogita aplicar a detração penal,
prevista na Lei no 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, em razão de ser necessária a aferição do requisito
subjetivo, que só pode ser feita em sede de execução, não bastando o
tempo de prisão provisória cumprida para a obtenção de tal benesse,
porquanto se estaria negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da
Lei de Execuções Penais.
Como é cediço, o período de detração é aquele
em que o condenado permanece preso cautelarmente durante o curso do
processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser
apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso
III, alínea c, da Lei n. 7.210/84.
A esse respeito, sem embargo de respeitáveis
entendimentos em contrário, esta E. Câmara vem decidindo pela
inaplicabilidade do referido artigo 387 do CPP. Na hipótese, a detração com
vistas à modificação do regime traduz-se em verdadeira antecipação da
progressão, que implica na análise de elementos de natureza subjetiva,
como o mérito do condenado, sem prova a respeito nos autos e cuja matéria
está afeta ao Juízo da Execução.
Ademais, a lei a ser observada por ocasião da
progressão de regime é a das execuções penais, que é especial e traz os
requisitos necessários, que devem ser analisados pelo juiz natural da causa,
que é o das execuções penais, e não o prolator da sentença. Destarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-23.2018.8.26.0228 -Voto no 15664
12
somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei
das Execuções Penais (LEP) é que poderá ser deferida a progressão de
regime pelo juiz das execuções criminais, respeitado o princípio do juiz
natural (art. 5o, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'b',
da LEP.
Relega-se, assim, o pleito de progressão de
regime penitenciário ao Juízo das Execuções Penais.
Nesse sentido: E. TJSP, C. 16a Câmara de Direito
Criminal, Apelação no 0008083-98.2010.8.26.0472, Rel. Des. OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, j. 30.07.13.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE ABREU BISPO.
Outrossim, dá-se provimento ao apelo movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
para, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois delitos de roubo, nos
termos do art. 71, caput, do CP, fixar as penas do mencionado réu em 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
12 dias-multa, no piso legal. Quanto ao mais, fica mantida a sentença
recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR